Tribunal: TJDFT
Processo: 0029567-10.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 660 E 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral dos Temas 660 (ARE 748.371) e 895 (RE 956.302), relativos à suposta violação aos princípios do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal, bem como da provável ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito, inviabilizam o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno não provido.